Tribunal: TJMT
Processo: 1028011-68.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028011-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), HMH AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 57.599.723/0001-76 (EMBARGANTE), HERNANDES PICCOLI - CPF: 856.526.101-82 (EMBARGANTE), BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES (EMBARGADO), JOSE EDEMIR GUARESCHI - CPF: 244.618.730-72 (EMBARGANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDEMIR GUARESCHI - CPF: 244.618.730-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (APF). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARECERES TÉCNICOS AMBIENTAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente reclamação constitucional ajuizada para assegurar autoridade de decisão anterior sobre indeferimento de Autorização Provisória de Funcionamento (APF). O acórdão embargado reconheceu que a nova fundamentação apresentada pela administração pública, consubstanciada em pareceres técnicos detalhados, afastou o uso exclusivo de análise automatizada para o indeferimento da APF, descaracterizando alegação de descumprimento da decisão paradigmática.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos relativos à regularidade dos pareceres técnicos que fundamentaram o ato administrativo de indeferimento da APF.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matérias já decididas ou à reiteração de fundamentos anteriormente enfrentados, destinando-se à integração do julgado quando ausente manifestação expressa sobre questão relevante, ou à correção de pontos obscuros, contraditórios ou materialmente equivocados.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa aos pareceres técnicos que embasaram a nova decisão administrativa, reconhecendo que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no exercício regular de suas atribuições técnico-administrativas, reformulou a motivação do ato de indeferimento, lastreando-a em elementos técnicos que concluíram pela ausência dos requisitos legais para o reconhecimento da área como de uso consolidado.

5.
A elaboração de pareceres técnicos de forma apartada ou em momento anterior à finalização do trâmite administrativo não configura vício que possa macular a regularidade do ato administrativo, tampouco implica descumprimento da ordem judicial paradigmática, pois a Administração Pública, no regular exercício de sua competência discricionária técnica, pode promover as análises necessárias para a correta aplicação da legislação ambiental.

6.
O órgão ambiental estadual possui competência técnica para análise do enquadramento de áreas como de uso consolidado, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade do ato, e não a substituição do juízo técnico-administrativo por sua própria avaliação de mérito.

7.
Não há omissão a ser suprida, verificando-se apenas inconformidade com o resultado do julgamento, circunstância que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas, destinando-se exclusivamente à integração do julgado quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente as questões suscitadas, fundamentando adequadamente a decisão proferida.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração
opostos
por
HMH
AGROPECUÁRIA LTDA
nos autos da reclamação cível nº 1028011-68.2025.8.11.0000, ajuizada perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que tem por objeto decisão proferida na
a
ção
d
eclaratória nº 1041309-04.2025.8.11.0041, oriunda da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

A demanda originária visa garantir a competência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e assegurar a autoridade de acórdão proferido no
a
gravo de
i
nstrumento nº 1018450-20.2025.8.11.0000, no qual se discutiu a legalidade do indeferimento de Autorização Provisória de Funcionamento (APF) da Fazenda Cachimbo, localizada no município de Nova Ubiratã/MT.

No julgamento da reclamação,
esta c.
Câmara
de Direito Público e Coletivo
julgou improcedente o pedido, ao entendimento de que a nova fundamentação apresentada pela Administração Pública, consubstanciada em pareceres técnicos detalhados, descaracterizou a alegação de descumprimento do acórdão anterior, pois afastou o uso exclusivo de análise automatizada para o indeferimento da APF.

Irresignado, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, por não ter enfrentado, a seu ver, questões relevantes para o deslinde da controvérsia, sobretudo no que concerne à análise de argumentos jurídicos relativos à fundamentação do ato administrativo e à ausência de regularidade no procedimento adotado.
Nesses termos, p
ugna

pelo acolhimento dos embargos com eventual atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

Contrarrazões foram apresentadas pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, defendendo a inexistência dos vícios apontados, sustentando que o recurso busca meramente rediscutir matéria já decidida, com propósito infringente, o que não se coaduna com a via eleita.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

cuida-se de embargos de declaração opostos por
HMH

AGROPECUARIA
LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, julgou improcedente a reclamação constitucional, por inexistência de ofensa à autoridade do v. acórdão proferido no agravo de instrumento nº 1018450-20.2025.8.11.0000, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

A controvérsia submetida à apreciação restringe-se à presença, ou não, dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É cediço que os embargos declaratórios não se prestam à mera rediscussão de matérias já decididas ou à reiteração de fundamentos anteriormente enfrentados. Sua finalidade precípua é a integração do julgado, quando ausente manifestação expressa sobre questão relevante, ou a correção de pontos obscuros, contraditórios ou materialmente equivocados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao repelir a utilização dos embargos declaratórios como instrumento para provocar nova análise de mérito, ou como sucedâneo recursal para atender ao inconformismo da parte. A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024;
e EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

No caso concreto, o
embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria sido observado que os pareceres técnicos emitidos pela
CAPEX
e
CGMA
ocorreram de forma avulsa, fora do processo administrativo de retificação do CAR-MT262949/2024, antes mesmo da análise técnica definitiva pelo analista responsável.

A
alegação, contudo, não prospera.

Compulsando
o v. acórdão embargado (Id. 327594399)
, infere-se
que a matéria foi devidamente enfrentada, com fundamentação clara e objetiva. Destaca-se:

“
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), ciente dos limites impostos pela decisão, reformulou a motivação do ato administrativo, afastando o fundamento outrora vedado. A negativa superveniente à expedição da APF passou a se apoiar em análises técnicas detalhadas e em pareceres fundamentados, queconcluíram pela inexistência de requisitos legais para o reconhecimento da área como de uso consolidado.
”

E
ainda
:

“
Dentre os documentos técnicos que lastrearam a decisão administrativa, destaca-se o Parecer Técnico nº 351/2025/
CGMA
/
SRMA
/SEMA (Id. 321492874, págs. 112/119), elaborado pela Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (
CGMA
). O parecer em questão promoveu exame técnico aprofundado, mediante interpretação de imagens de satélite, análise temporal da ocupação do solo e aplicação dos parâmetros previstos na legislação ambiental vigente. Constatou-se, com base nesse estudo, que a supressão da vegetação nativa ocorreu após 22/07/2008, marco temporal legalmente previsto, circunstância
que inviabiliza o enquadramento da área como de uso consolidado e, por conseguinte, afasta a possibilidade de emissão da APF nos moldes requeridos.
”

Da leitura desses excertos, ressai cristalino que o acórdão enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão relativa aos pareceres técnicos que embasaram a nova decisão administrativa. O Colegiado reconheceu que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(SEMA/MT)
, no exercício regular de suas atribuições técnico-administrativas e em observância aos limites impostos pela decisão judicial anterior, reformulou a motivação do ato de indeferimento da Autorização Provisória de Funcionamento, lastreando-a em novos elementos técnicos que concluíram pela ausência dos requisitos legais para o reconhecimento da área como de uso consolidado.

A circunstância de os pareceres técnicos terem sido elaborados de forma apartada ou em momento anterior à finalização do trâmite administrativo de retificação do
CAR
não configura vício que pudesse macular a regularidade do ato administrativo, tampouco implica em descumprimento da ordem judicial paradigmática. O que foi vedado pelo acórdão anterior foi o indeferimento da APF com fundamento exclusivo na divergência identificada pela análise automatizada. A Administração Pública, no regular exercício de sua competência discricionária técnica, pode e deve promover as análises necessárias para a correta aplicação da legislação ambiental, não estando compelida a aguardar o encerramento formal de procedimentos administrativos paralelos para formar sua convicção técnica sobre a configuração ou não de área de uso consolidado.

O que o acórdão embargado examinou – e concluiu de forma fundamentada – foi precisamente a circunstância de que a nova motivação administrativa não mais se apoiava na análise automatizada vedada judicialmente, mas sim em pareceres técnicos substanciais, que analisaram criteriosamente os elementos fático-documentais e concluíram pela supressão da vegetação nativa em data posterior ao marco temporal legal de 22 de julho de 2008
,
inviabiliza
ndo
, a princípio,
o enquadramento da área como de uso consolidado.

Cumpre destacar que a SEMA/MT possui competência para a análise técnica sobre o enquadramento de áreas como de uso consolidado, nos termos da legislação ambiental. Ao Poder Judiciário cabe apenas o controle de legalidade do ato, e não a substituição do juízo técnico-administrativo por sua própria avaliação de mérito.

Assim, não há omissão a ser suprida. O que se verifica é mera inconformidade com o resultado do julgamento. Não se apontou qualquer ponto relevante e não analisado. A intenção do embargante é reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, relembra-se que não há exigência de menção literal a todos os dispositivos legais, bastando a fundamentação clara e suficiente sobre as questões debatidas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos em
bargos declaratórios opostos p
or
HMH
AGROPECUÁRIA LTDA
,
por serem tempestivos e, no m
érito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado
o voto condutor do v. acórdão impugnado
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026